Tribunal: TJMT
Processo: 0000823-94.2015.8.11.0024
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000823-94.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JESSICA MEDEIROS SIQUEIRA - CPF: 049.554.431-09 (APELANTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), JACIEL PROCOPIO DA COSTA - CPF: 029.611.981-43 (APELADO), CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO - CPF: 709.449.621-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PARTILHA DE BEM IMÓVEL – DESCABIMENTO – FATOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado que o imóvel adquirido pela genitora do Apelado teria sido, em verdade, por ele comprado e na constância da união da estável, escorreito o indeferimento do pedido de sua partilha.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

APELAÇÃO N.
0000823-94.2015.8.11.0024

APELANTE:
JESSICA MEDEIROS SIQUEIRA

APELADO:

JACIEL PROCOPIO DA COSTA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JESSICA MEDEIROS SIQUEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos Provisórios
ajuizada em face de JACIEL PROCOPIO DA COSTA (proc. n. 0000823-94.2015.8.11.0024), julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a existência de união estável entre as partes entre 2011 a setembro de 2013 e fixar a título de alimentos ao menor 30% sobre o salário-mínimo, a ser depositados todo dia 10 de cada mês, condenando o ora Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00.

Em suas razões, aduz que o depoimento da testemunha Florentino Nunes comprova que o imóvel
sub judice
, apesar de estar em nome da mãe do Apelado, na verdade a ele pertencia, que entabulou toda a negociação e recebeu seu valor, de forma que, restando demonstrado que o bem era de propriedade do casal, devendo ser partilhado.

Alega que, reconhecida a união estável, há a presunção de que os bens adquiridos durante a convivência são provenientes do esforço comum do casal, não tendo o Recorrido se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da Autora/Apelante.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para “
deferir a partilha do imóvel localizado na Rua 7 (sete) de Setembro, quadra 06, lote 09, bairro Nova Chapada, neste município, avaliado em R$22.000,00 (vinte e dois mil reais)
”.

Contrarrazões – Id. 160359998.

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023